Tribunal: STF
Processo: RE 407272
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: SALÁRIO MÍNIMO. VINCULAÇÃO. PODER CONSTITUINTE.
DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO ART. 7O, INCISO IV, DA
 CARTA DE OUTUBRO.
Afastada a pretensão de manter-se a vinculação a
 múltiplos e índices de reajuste do salário mínimo por não ser
possível sua ereção como fator de indexação de obrigação de
pagamento em relação de trato sucessivo.
Fica ressalvada, no
entanto, a garantia do piso salarial, calculado pelo valor do
salário mínimo vigente à época da promulgação da Carta da República,
 corrigido monetariamente.
Recurso a que se nega provimento.